Tribunal: TJSP
Processo: 1012121-42.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
1. Apelação. Demanda revisional de contrato bancário, com pedido cumulado de repetição de indébito. Sentença de improcedência. 2. Decisão parcialmente modificada. 3. Limitação de juros. Necessidade no caso em tela diante da discrepância substancial da taxa pactuada com a da média de mercado em operações similares. 4. Devolução singela determinada. 5. Necessária Redistribuição dos encargos de

Ementa:
1. Apelação. Demanda revisional de contrato bancário, com pedido cumulado de repetição de indébito. Sentença de improcedência. 2. Decisão parcialmente modificada. 3. Limitação de juros. Necessidade no caso em tela diante da discrepância substancial da taxa pactuada com a da média de mercado em operações similares. 4. Devolução singela determinada. 5. Necessária Redistribuição dos encargos de sucumbência. 6. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012121-42.2020.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante ELIANA DE
FATIMA RABELO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CREFISA S/A. CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM,
em
sessão
permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012121-42.2020.8.26.0196 -Voto no 76826
2
Ap. 1012121-42.2020.8.26.0196 Franca 5a VC VOTO 76826
Apte.: Eliana de Fatima Rabelo (justiça gratuita).
Apda.: Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimento.
1. APELAÇÃO. DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO, COM PEDIDO CUMULADO DE REPETIÇÃO
DE INDÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 2.
DECISÃO PARCIALMENTE MODIFICADA. 3. LIMITAÇÃO
DE JUROS. NECESSIDADE NO CASO EM TELA DIANTE
DA
DISCREPÂNCIA
SUBSTANCIAL
DA
TAXA
PACTUADA COM A DA MÉDIA DE MERCADO EM
OPERAÇÕES
SIMILARES.
4.
DEVOLUÇÃO
SINGELA
DETERMINADA. 5. NECESSÁRIA REDISTRIBUIÇÃO DOS
ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. 6. RECURSO PROVIDO
EM PARTE.
É apelação contra sentença a fls. 147/154, que
julgou improcedente demanda revisional de contrato de empréstimo,
com pedido cumulado de repetição de indébito e condenou a autora
ao pagamento dos encargos de sucumbência, na forma discriminada
no dispositivo da decisão.
Em
seu
recurso,
bate-se
a
apelante
pelo
reconhecimento de que houve cobrança abusiva de juros, já que as
taxas cobradas pela ré são muito superiores à média de mercado no
período em operações similares. Postula a limitação dos juros à
referida média e a devolução dos valores pagos a maior. Pede a
inversão do resultado.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O apelo merece parcial provimento.
Anote-se que incide a Lei 8.078/90 na espécie, visto
que se trata de contrato de mútuo firmado entre pessoa física e
instituição financeira (Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça).
E a autora tem razão no tocante à cobrança de juros
remuneratórios no contrato em análise, visto que a abusividade
restou cabalmente demonstrada.
Nesse ponto, cabe lembrar que a ré é instituição
financeira. Em consequência, não está sujeita à limitação da taxa de
juros, nem mesmo à limitação de juros remuneratórios a 12% ao
ano. Tal limitação, já revogada, dependia de edição de lei
complementar (Súmula 648 do Supremo Tribunal Federal). E hoje

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012121-42.2020.8.26.0196 -Voto no 76826
3
em dia nem é mais possível que alguma decisão judicial disponha
em sentido contrário, visto que isso ofenderia o art. 103 A, caput e
§ 3o, da Constituição Federal, já que editada pelo Supremo Tribunal
Federal a Súmula Vinculante 7, com a seguinte redação: “A norma
do § 3o do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda
Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12%
ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei
complementar”. Além disso, foi editada pelo Superior Tribunal de
Justiça a Súmula 382, com a seguinte redação: “A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade”, bem como firmada tese em julgamento de recurso
repetitivo com o mesmo teor.
Ocorre
que,
na
espécie,
foi
demonstrada
a
abusividade das taxas de juros cobradas pela ré. O contrato de
empréstimo pessoal no 028750025670 firmado em 08.03.2017 prevê
taxa de juros anual de 987,22% (cf. fls. 09, taxa de juros mensal
de 22%) e a média de mercado em operações similares no período
foi
de
135,03%
a.a.
(cf.
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresS
eries.do?method=visualizarValores, acesso em 03.09.2020), ou seja,
a taxa cobrada é superior ao séptuplo da média de mercado em
operações similares no mesmo período.
Ressalve-se
que
é
possível,
em
certas
circunstâncias, ser considerada abusiva a contratação que em muito
ultrapasse a taxa média para operações similares. Por exemplo, já
foi reconhecida a abusividade na contratação de juros
remuneratórios aproximadamente 150% mais elevados do que a taxa
média de mercado (Rec. Esp. 327.727/SP, 4a T., Rel. Min. César
Asfor Rocha, DJU 8.3.2004, p. 00166). O entendimento mais
razoável é o que considera admissível o reconhecimento da
abusividade em caso de taxa que comprovadamente discrepe de
modo substancial da média de mercado e, mesmo assim, se tal
elevação não for justificada pelo risco da operação, tal como já se
decidiu naquela Corte (Rec. Esp. 407.097/RS, 2a Seção, Rel. p. o
acórdão Min. Ari Pargendler, DJU 29.9.2003, p. 00142; AgInt no
AREsp 1.470.820/MS, 3a T., Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
DJe 17.10.2019; AgInt no AREsp 1.443.474/MS, 4a T., Rel. Min.
Maria
Isabel
Gallotti,
DJe
24.9.2019;
AgInt
no
AREsp
1.447.398/RS; 4a T., Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 12.8.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012121-42.2020.8.26.0196 -Voto no 76826
4
Além disso, ao ser julgado na Segunda Seção o
Recurso
Especial
1.061.530/RS,
em
incidente
de
processo
repetitivo, conforme a previsão do art. 543-C, § 7o, do C.P.C. de
1973, vigente à época, aquela Corte, à qual compete a padronização
da interpretação do direito federal infraconstitucional, proclamou
que só é possível o controle judicial quando se tratar de juros
manifestamente abusivos e, assim mesmo, apenas em relação a
contratos sujeitos ao regime da Lei 8.078/90, desde que tal
abusividade esteja cabalmente demonstrada. E é exatamente essa a
hipótese dos autos. Na ocasião, foram enumerados os diversos
precedentes no mesmo sentido: Rec. Esp. 915.572/RS, 4a T., Rel.
Min. Aldir Passarinho Junior, DJU 10.3.2008, Rec. Esp. 939.242/RS
AgRg., 4a T., Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJU 14.4.2008,
Rec. Esp. 881.383/MS AgRg , Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
DJU 27.8.2008, Rec. Esp. 1.041.086/RS AgRg, 4a T., Rel. Min.
Fernando Gonçalves, DJU 1.9.2008, Rec. Esp. 1.036.857/RS, 3a T.,
Rel. Min. Massami Uyeda, DJU 5.8.2008, Rec. Esp. 977.789/RS, 3a
T.,
Rel.
Min.
Sidnei
Beneti,
DJU
20.6.2008,
Rec.
Esp.
1.036.818/RS, 3a T., Rel. Min. Nancy Andrighi, DJU 20.6.2008.
Em resumo, como no caso presente houve cobrança
de taxa de juros muito superior ao da taxa média de mercado em
operações similares no mesmo período, sem que houvesse
justificativa por excepcional risco da operação, torna-se de rigor a
limitação postulada na inicial.
Nesse sentido, já se decidiu nesta Câmara em caso
análogo, em que houve a concessão de empréstimo pessoal e a
cobrança de juros de 14,5% a.m. e 407,77% a.a., verbis: “Revisão de
contrato Contrato de mútuo Incidência do Código de Defesa do
Consumidor Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça

Afastamento da taxa de juros remuneratórios prevista no contrato
(14,5% ao mês e 407,77% ao ano), aplicando-se a taxa média para
operações da espécie - Repetição simples do indébito Ausência de
má-fé
Juros cobrados com base no contrato então vigente

Exercício regular de direito da credora. Recurso provido, em
parte.” (Ap. 1000949-46.2015.8.26.0595, Rel. Des. Roberto Mac
Cracken,
j.
em
6.4.2017).
E
também:
Ap.
1006513-51.2016.8.26.0019, Rel. Des. Hélio Nogueira, j. em
27.7.2017; Ap. 1013153-79.2017.8.26.0037, Rel. Des. Matheus
Fontes, j. em 16.3.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012121-42.2020.8.26.0196 -Voto no 76826
5
Os valores concernentes aos juros cobrados em
desconformidade com a média de mercado em operações similares
deverão ser expurgados da dívida. Os valores já indevidamente
quitados pela autora dever-lhe-ão ser devolvidos atualizados
monetariamente pela Tabela Prática desta Corte desde a data dos
respectivos desembolsos e acrescidos de juros de mora legais desde
a citação. Fica, porém, admitida expressamente a compensação da
obrigação assim quantificada com outros créditos líquidos e certos
de titularidade da ré (art. 369 do Código Civil). A devolução de tais
valores deverá ser feita de forma singela e não em dobro, pois não
se pode presumir que a ré tenha agido com má-fé, ou mesmo com
imprudência ou negligência, ao cobrar tais valores, em
desconformidade com o aqui decidido. Assim, é descabida a
imposição da sanção, de acordo com o antigo entendimento da
Súmula 159 do Supremo Tribunal Federal e conforme jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça (cf. AgRg no Rec. Esp.
1.502.471/RS, 4a T., Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe
5.11.2019; Ag.Int. no Ag. Em Rec. Esp. 1.164.061/PR, 3a T., Rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 26.4.2018; Rec. Esp.
1.388.972/SC, Rel. Min Marcos Buzzi, 2a Seção, DJe 13.3.2017;
AgRg no Rec. Esp. 706.365/RS, 4aT., Rel. Min. Jorge Scartezzini,
DJU 20.02.06, AgRg no Ag. 570.214/MG, 3aT., Rel. Min. Nancy
Andrighi, 28.06.04, Rec. Esp. 401.589/RJ, 4aT., Rel. Min. Fernando
Gonçalves, DJU 4.10.04).
No prosseguimento, deverá a apelada apresentar
demonstrativo de evolução do débito, adequado ao que está aqui
decidido. É o que se determina.
Em resumo, é caso de prover em parte o recurso do
autor, para julgar parcialmente procedente a demanda, para as
finalidades acima explicitadas.
De resto, alterada a sentença, constata-se que houve
recíproca sucumbência, mas a da ré foi em maior proporção. Além
disso, deve também ser observado o princípio da causalidade, de
espectro mais amplo que o da mera sucumbência. Assim, a apelada
deve arcar com 3/4 das custas e despesas processuais e com
honorários advocatícios da parte contrária, que fixo, com
fundamento na aplicação do disposto no art. 85, §8o, do C.P.C., em
R$ 800,00, (oitocentos reais), atualizáveis da intimação do presente,
visto que se trata de demanda corriqueira no foro e o feito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012121-42.2020.8.26.0196 -Voto no 76826
6
transcorreu sem qualquer percalço digno de nota. A autora arcará
com o restante das custas e despesas processuais e com honorários
advocatícios dos patronos da ré que fixo, também com fundamento
no art. 85, § 8o, do C.P.C., em R$ 500,00 (quinhentos reais),
atualizáveis da intimação do presente, mantida a ressalva quanto ao
disposto no § 3o, do art. 98, do C.P.C.
Pelo exposto, dou provimento em parte ao recurso,
para as finalidades acima explicitadas.
Campos Mello
Desembargador Relator